Tribunal: TCU
Processo: 002.998/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria das Gracas Colli Moreira contra o Acórdão 3433/2022-Segunda Câmara de relatoria do Ministro André de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria em que se aprecia pedido de reexame interposto por Maria das Graças Colli Moreira contra o Acórdão 3433/2022-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. André Luís de Carvalho), por meio do qual este Tribunal considerou ilegal e negou registro ao ato em questão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão à recorrente e ao Ministério Público Militar.